Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704230-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: LENI RODRIGUES BOMFIM BRASILEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0703676-31.2023.8.07.0003, determinou a emenda à inicial, por rejeitar a atualização do crédito exequendo com base na correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento, nos seguintes termos: “A correção monetária trata-se de mera recomposição do valor da moeda e, no caso em análise, por se tratar de obrigação positiva líquida e com termo certo (mora ‘ex re’), incide a partir do vencimento das respectivas cártulas, nos termos do art. 397 do Código Civil. Os juros de mora também devem seguir o mesmo termo inicial (vencimento dos respectivos títulos), contudo, aplicando-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que deve incidir a taxa SELIC (Recurso Repetitivo 1.111.117/PR, STJ Tema 176). Os juros, então, hão de observar a regra do art. 406 do Código Civil, tendo a jurisprudência firmado a compreensão que o parâmetro a ser adotado é realmente a taxa SELIC, que já inclui, por seu turno, os juros e a correção monetária, sendo, pois, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp 1.495.146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/3/2018). A esse respeito: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5% até a vigência do novo CC, aplicando-se, a partir daí, a taxa SELIC, sem que tal fato configure reformatio in pejus, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Agravo regimental parcialmente provido (STJ, AgRg no AREsp 572243/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/05/2018)”. Em sendo assim, deve apresentar nova inicial e planilha, com a especificação exclusiva da Taxa Selic e a correção do valor cobrado a partir do vencimento. Prazo: 15 (quinze) dias. RAIMUNDO SILVINO DA COSTA NETO Juiz de direito” Em suas razões recursais (ID 43402212), sustenta, em síntese, que o índice de correção monetária aplicável é o INPC; que a relação estabelecida entre as partes é de consumo; que a taxa Selic só aplicável quando prevista legalmente, por sua própria natureza ou em razão de disposição contratual, o que, em seu entender, não é o caso dos autos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o recebimento da petição inicial com o índice de correção monetária indicado. Preparo regular (ID 43402220/22). É o relatório. Decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. O pronunciamento judicial, para desafiar agravo de instrumento, deve se revestir de conteúdo decisório, o que não ocorre na simples determinação de emenda à inicial para ajuste do índice de correção monetária aplicável. Desprovido de carga decisória, o ato judicial assume natureza jurídica de despacho, de cunho meramente ordinatório, pronunciado de ofício, sem imposição qualquer gravame ou prejuízo processual concreto à parte (artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), de modo que o gravame se revelará se, não cumprida a ordem, houver indeferimento da petição inicial. Imperioso ressaltar que “a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar ‘com precisão o que deve ser corrigido ou completado’. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial.” (0722377-20.2021.8.07.0000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, publicado no DJE: 14/7/2021). Colaciona-se precedente desta e. Turma, consentâneo ao entendimento: Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0712027-07.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ITAU SEGUROS S/A AGRAVADO(S) ALEXANDRE ALVES DA SILVA Relatora Desembargadora VERA ANDRIGHI Acórdão No 1287254 “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020). À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 14 de março de 2023